Tribunal: STF
Processo: HC 68247
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-12-18
Data de publicação: 1990-12-18

Ementa:
"Habeas corpus". pronuncia. Júri. Quesitos. Nulidades.
           1. Se ocorre julgamento perante o Tribunal  do  Júri,
com sentença  condenatória  confirmada  em  grau  de  recurso,  esses
julgados e que podem ser impugnados  mediante  "habeas  corpus".  Não
mais a sentença de pronuncia que OS precedeu, mesmo com a alegação de
que não estava adeQUadamente fundamentada.
           2. Se o libelo-crime acusatorio descreve a conduta do
agente como participe do crime de homicidio  e  o  Júri,  questionado
sobre essa participação, responde sem revelar perplexidade ,  não  se
pode em "habeas corpus",  arguir  a  nulidade  do  quesito  sobretudo
quando não tenha havido oportuno protesto contra sua formulação.
           H.C. indeferido.